Tribunal: CARF
Processo: 10980.721869/2020-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.721869/2020-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.897 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de abril de 2022
Recorrente
LAVANDERIA LEMES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2020
OPÇÃO. TERMO DE INDEFERIMENTO. DÉBITO.
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que, à época da opção,
possuía débito com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa, não regularizado no prazo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Retornam os autos após realização da diligência, nos termos da Resolução n°
1003-000.337, proferida, em 5 de outubro de 2021, pela 3a Turma Extraordinária, da 1a Seção de
Julgamento, deste e. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, assim destacado:
... por unanimidade de votos, converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência, para que os autos retornem à DRF de origem, para pronunciar-se de forma
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.721869/2020-19
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.897 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721869/2020-19

conclusiva sobre a procedência da alegação apresentada pela Recorrente de que houve
um impedimento na emissão da guia ou inclusão do débito em parcelamento, no valor
total de R$ 536,04..
DO PROCESSO
Regularmente notificada (data de registro 11/02/2020) do Termo de Indeferimento
da Opção pelo Simples Nacional, fl. 17, motivado pela existência de débito previdenciário cuja
exigibilidade não está suspensa: Debcad n° 156948460, no valor de R$ 536,04, situação
impeditiva para optar pelo Simples Nacional (Fundamentação legal: Lei Complementar no 123,
de 14/12/2006, art. 17, inciso V), apresentou a Manifestação de Inconformidade, julgada, por
unanimidade, improcedente, nos termos do Acórdão da 3a Turma DRJ07 no 107-002.005, de
24.09.2020, e-fls. 35-40.
DO RECURSO
Cientificada do Acórdão da DRJ em 15.10.2020 (cópia de AR de fl. 42), a
Recorrente apresentou o recurso voluntário, e-fls. 44-45, em 16.11.2020, assim manejado.
Alega que os débitos passíveis de parcelamento e pagamento foram regularizados
em tempo hábil, apenas o débito, que resultou no indeferimento não, pois não foi possível
parcelar, nem incluir no novo parcelamento, bem como imprimir a guia para quitar. Até a data de
hoje 12.11.2020 o mesmo não está disponível: apenas conseguimos visualizar sua existência,
porém sem qualquer possibilidade de impressão da guia para quitação.
Afirmar que caberia ao Fisco a liberação do débito para possibilitar sua
regularização, isso se de fato existir.
O contribuinte não deveria ser prejudicado por essa indisponibilidade, que
acredita tratar-se de uma falha do sistema ECAC e/ou REGULARIZE, alheio a vontade do
empresário.
MÉRITO
Segundo a Recorrente, na analise do pedido de impugnação não foi apontado
porque que não teve acesso a débito, tendo em vista que o contribuinte efetuou o parcelamento e
pagou a primeira parcela conforme anexado, sendo que em seu entender foi um erro de
comunicação entre a secretaria e procuradoria.
Além da documentação da empresa e dos pedidos do enquadramento, creio que a
melhor forma de provar que merecemos um parecer positivo é fazer o acesso como usuário
“contribuinte” e ver que não temos nenhum acesso a esse débito, seja para impressão da guia ou
parcelamento.
DA DILIGÊNCIA
A diligência resultou no relatório circunstanciado Informação Fiscal
SIMPMEI/EBEN/DEVAT/SRR09 No 2.083/2021 (fls. 85/88), com destaque para os seguintes
tópicos:
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.897 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721869/2020-19

5. O débito 156948460 trata-se de Débito Confessado em GFIP – DCG, referente aos
valores declarados e não recolhidos por GPS, do período compreendido entre 11/2017 a
13/2018, conforme extrato de fls. 18/19. O DCG é o documento que consolida as
divergências para que possam ser encaminhadas para cobrança, nos termos do artigo
460, inciso V, da Instrução Normativa RFB no 971/2009.
6. Quando da solicitação de opção pelo Simples Nacional, o débito 156948460
encontrava-se na fase “AGUARD. RECEB. PELA P.G.F.N.”, consoante se verifica da
consulta ao Sistema SICOB (Sistema de Cobrança) de fl. 18.
7. O inciso I do art. 1o da Portaria MF no 75, de 22 de março de 2021, determina a “não
inscrição na Dívida Ativa da União (DAU) de débito de um mesmo devedor com a
Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais)”. Por
essa razão, débitos com valores inferiores a tal limite ficam represados no âmbito
administrativo.
8. Por conseguinte, tem-se que os débitos que se encontrem na situação Aguardando
Recebimento pela PGFN não são recebidos automaticamente pelo Sistema da PGFN
(Sistema DÍVIDA), até que atinjam o valor mínimo para inscrição. Entretanto, embora
estejam em cobrança na RFB, por limitações do Sistema, não se permite a emissão de
GPS nem o seu parcelamento, no âmbito administrativo, enquanto estiver em tal fase.
9. Para que se possa viabilizar a regularização na RFB, via emissão de guia para
pagamento à vista ou parcelamento, o contribuinte deve comparecer a uma unidade de
atendimento da RFB, para que o servidor da RFB possa desistir, manualmente, do
encaminhamento para a PGFN, no Sistema SICOB.
9. No presente caso, como o contribuinte não compareceu, pessoalmente, à RFB para
solicitar a regularização do débito, o mesmo permaneceu em aberto, e, por
consequência, ensejou o indeferimento da solicitação de opção pelo Simples Nacional
para o ano de 2020.
10. Caberia ao contribuinte buscar atendimento junto à RFB a fim de solicitar
desistência da remessa da cobrança à PGFN e solicitar a emissão da GPS referente ao
Debcad ou sua inclusão em negociação de parcelamento (caso possível, pois há um
limite mínimo de valor abaixo do qual, não é possível conceder parcelamento).
11. Caso não fosse possível buscar o atendimento presencial, seja por qualquer motivo,
poderia a contribuinte emitir guia avulsa e manual e efetivar o recolhimento do valor,
apontado no Relatório de Pendências (o valor apresentado ao contribuinte no relatório
de pendências bem como nas irregularidades da solicitação de opção pelo Simples
Nacional representa o saldo devedor consolidado, isto é, com os acréscimos legais). Tal
guia poderia ser posteriormente ajustada e apropriada ao débito.
12. Importante destacar que a empresa fez a solicitação de opção pelo Simples Nacional
no dia 16/01/2020, ocasião em que lhe foram apresentadas todas as suas pendências,
dentre as quais constava o débito previdenciário de número DEBCAD 156948460. E
mesmo sem conseguir emitir a guia para pagamento ou incluí-lo em parcelamento, o
contribuinte não compareceu à RFB para tentar regularizar o débito até o prazo final
para regularização das suas pendências que era o último dia útil do mês de janeiro de
2020. Ou seja, embora tivesse pleno conhecimento de que era devedor de tal débito,
permaneceu inerte.
Cientificado do resultado da diligência, a Recorrente apresentou declaração de fl.
93, concordando com o resultado do relatório, mas questionando a forma como deveria proceder,
bem como o atendimento ineficiente da RFB.
É o relatório.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.897 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721869/2020-19

Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, cabendo dele conhecer.
A Recorrente alega que não teria sido possível parcelar, nem incluir no novo
parcelamento, bem como imprimir a guia para quitar o débito previdenciário que motivou o
indeferimento do Termo de Opção pelo Simples Nacional, e até a data de 12.11.2020 ele não
estava disponível, teria conseguido tão somente visualizar a sua existência e que a RFB e PFN
não teriam informado o motivo de não ter tido acesso ao débito.
O processo foi baixado em diligência para que a RFB se pronunciasse a respeito
do alegado impedimento na emissão da guia para regularização do débito impeditivo.
Pois bem.
A diligência realizada esclareceu que o débito existente tem origem em
divergências entre GFIP e GPS e, como se trata de débito confessado, caso não seja regularizado
é automaticamente encaminhado para inscrição de Divida Ativa.
No caso em tela, o débito encontrava-se “represado” (em vista do pequeno valor)
aguardando para ser encaminhado para inscrição em divida, por isso não fora permitido a sua
regularização imediata.
E para regularizar, quer por pagamento, quer por parcelamento, o contribuinte
deveria solicitar a regularização comparecendo pessoalmente a uma unidade da RFB ou
efetuando o recolhimento do valor (GPS avulsa) apontado no relatório de pendencias.
Contudo, no caso concreto, o contribuinte não compareceu à RFB, muito menos
providenciou o recolhimento através de GPS avulsa, portanto, como não houve qualquer
tentativa de regularização do débito, a sua existência ensejou o indeferimento da solicitação de
opção pelo Simples Nacional para o ano de 2020.
Assim, em que pesem os argumentos da “ineficiência do atendimento da RFB”, os
mesmos não tem o condão de afastar e/ou regularizar quaisquer débitos.
Assim, sendo certo que, na data-limite de 31.1.2020, o débito impeditivo não
estava regularizado, ratifica-se o Termo de Indeferimento de Opção, fundamentado no art. 17, inciso
V, da Lei Complementar no 123/2006 e no art. 6°, §§ 1° e 2°, inciso I, da Resolução do Comitê
Gestor do Simples Nacional-CGSN n° 140, de 22 de maio de 2018.
Nega-se provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.897 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721869/2020-19

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital